Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ANÁLISE DETIDA AOS CONTRATOS E CONDIÇÕES CONVENCIONADAS. SALDO REMANESCENTE A SER PAGO. INEXISTENTE. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS AD EXITUM. PREVISÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO INDENIZÁVEL. NÃO QUALIFICAÇÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSENTE REQUERIMENTO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 22, caput, do Estatuto da OAB possui o advogado direito a honorários convencionados, aos arbitrados judicialmente e aos de sucumbência, A relação contratual deve observar o princípio da boa-fé objetiva, à luz do artigo 422 do CC.
2. Em detida análise aos termos e condições pactuadas entre as partes, deve ser mantida intacta a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança, porquanto inexistente saldo devedor remanescente em favor do patrono.
3. A realização de acordo em demanda em favor da cliente, mediante redução do débito devido, não enseja o recebimento de honorários ad exitum, notadamente em superior a três vezes a quantia paga ao então credor pela transação, uma vez que não caracteriza, tal como expressamente convencionado no contrato, proveito econômico indenizatório.
4. A omissão de pedido específico na inicial não permite ao magistrado, de ofício, proceder ao arbitramento judicial de honorários advocatícios, uma vez que deve observância aos limites objetivos da lide, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, conforme inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.